Tribunal: TJSP
Processo: 0011220-43.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas, bem como incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina – Art. 50, I e VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade – Crime de ameaça contra visitante

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas, bem como incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina – Art. 50, I e VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade – Crime de ameaça contra visitante familiar de sentenciados
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina, nos termos do art. 50, VI, da LEO, bem como a ato de incitação ou de participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina, nos termos do art. 50, I, também da LEP.
Destaque-se também que a prática de ameaça contra familiares de detentos é fato típico doloso, previsto como crime na legislação penal e implica em reconhecimento de falta grave, conforme previsão expressa do art. 52 da LEP.

Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não se cogita da inidoneidade da decisão que determinou, a anotação de falta grave se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação é o próprio cometimento da falta grave.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.